Tribunal: TJMT
Processo: 1011650-46.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011650-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEITONEY DUARTE PROENCA - CPF: 924.017.161-49 (RECORRENTE), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. NATUREZA DO SERVIÇO. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONTA.

UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese, reconheceu legítima a negativação das faturas/contratos indicados na inicial e condenar a parte recorrente ao pagamento das faturas correspondentes ao valor total de R$ 2.498,03 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e três centavos).

Pretensão recursal é a reforma da sentença e, consequentemente, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização de danos morais causados.

A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

Apresentadas provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral e histórico de consumo com emissão de faturas de consumo e telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular da UC n. 6/2267418-8, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrente limite-se a juntar no inicial comprovante de endereço em nome de terceiro, sem comprovar o seu vínculo com esse indivíduo, tampouco a unidade.

Sendo assim, para comprovar a inexistência de vínculo jurídico a reclamante deveria ter indicado qual o número da sua unidade a partir da inserção na data de
31/08/2015 à 01/12/2015
, época da emissão do débito discutido na lide, pois é certo que, quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária.

Da conclusão ocorrida no pedido principal, é possível reconhecer legítima a pretensão da Empresa Reclamada na cobrança dos valores indicados na petição inicial (
art. 31 da Lei nº 9.099/95
), ou seja, o valor total de R$ 2.498,03 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e três centavos), equivalente à soma dos débitos registrados no extrato de negativação de ID 82459450.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o importe condenatório.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021